Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743520-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HL TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que consistia no restabelecimento da classificação da proposta da requerente/agravante em processo licitatório. A agravante relata se encontrar em curso, no âmbito da NOVACAP (agravada), procedimento licitatório do tipo menor preço global, sob regime de execução indireta, que visa a contratação de empresa especializada para execução das redes de drenagem pluvial referentes aos lançamentos 6, 7 e 8 próximos aos Conjuntos 1, 2, 3 e 4 da QL 14 do Lago Sul, no valor estimado de R$ 12.431.649,14 (doze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos). Informa ter se candidatado no referido procedimento, juntamente com outras 15 (quinze) empresas. Narra que, aos 19.08.2020, teve início a sessão eletrônica, com a abertura das propostas e disputa de lances. Relata que a licitante “Central Engenharia e Construtora Ltda” foi preliminarmente classificada em primeiro lugar, com preço de R$ 8.999.500,00 (oito milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), mas que foi considerada inabilitada por não possuir habilitação técnica necessária exigida no edital, o que culminou em sua eliminação por inobservância dos itens 9.1.4, b.1 e b.2. Afirma a ora agravante que, classificada provisoriamente em segundo lugar, ofereceu preço global de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). Relata que, embora tenha sido considerada habilitada tecnicamente, teve sua proposta desclassificada na forma do disposto em parecer técnico. O supramencionado parecer técnico aponta falhas na proposta, consubstanciadas em 1) envio de preços unitários acima do estimado; 2) preço unitário de um item igual a zero e 3) divergências entre preço de planilha e composição de custo unitário. Afirma que as supramencionadas falhas culminaram em sua desclassificação, pois se alegou consistirem em infrações às regras do edital. Sustenta que a fundamentação para sua desclassificação não deve prosperar, por ser inapropriada e não condizente com as premissas editalícias. Alega existir previsão editalícia (itens 11.22 e 8.3.8) de situações em que os erros encontrados podem ser corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação. Aduz que, ao ter sido desclassificada, negou-se vigência à supramencionada previsão editalícia, pois afirma que sua proposta deveria ter sido corrigida pela comissão licitatória. Informa que, diante de sua desclassificação, a agravada convocou a terceira colocada, a qual apresentou preço global de R$ 10.492.000,00 (dez milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais). Conclui não ter sido observado o princípio da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3°, da Lei n. 8.666/1993), pois o preço apresentado pela terceira colocada é mais de um milhão e meio de reais superior ao oferecido pela ora agravante. Defende que a simples correção de valores unitários ofertados acima do limite estabelecido, cujo montante corresponderia a R$ 8.419,46 (oito mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), teria sido suficiente para ajustar a proposta de preços apresentada e promoveria economia aos cofres públicos. Sustenta ter sido desclassificada com base em rigor procedimental excessivo, que não se coaduna com o interesse público. Alega, em relação à alegada ofensa ao princípio da isonomia consignada na decisão agravada, que a alteração na composição de preços não traria prejuízo à primeira classificada, pois esta fora eliminada em razão de incapacidade técnica. Ressalta que a licitação em comento se deu por preço global, ou seja, independente de valores unitários, haja vista que o objeto deverá ser entregue com o orçamento global. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo combatido, com o restabelecimento da classificação da proposta da ora agravante. Caso assim não se entenda, requer seja determinada a imediata suspensão do curso do processo administrativo relativo ao procedimento licitatório em questão (008/2020 – NOVACAP). Em relação ao mérito, defende o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada e seja tornado definitivo o provimento liminar. Preparo regular (ID 20130966). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). A agravante participou de procedimento licitatório eletrônico cujo critério de julgamento adotado consistiu no menor preço. Em parecer técnico, foram apontadas as seguintes falhas na proposta apresentada pela agravante: 1) itens que apresentam custo unitário superior ao custo unitário da planilha de referência da Novacap; 2) item com custo unitário igual a 0 (zero); 3) item com custo unitário de R$ 25.107,15 (vinte e cinco mil, cento e sete reais e quinze centavos) e custo unitário total de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) no detalhamento da respectiva composição de custo unitário. A agravante sustenta que as falhas apontadas em sua proposta consistem em erros que poderiam ser corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, conforme previsão editalícia. Aduz, em síntese, que, diante da possibilidade de correção e do fato de sua proposta ser mais vantajosa à Administração, a tutela de urgência consistente no restabelecimento de sua classificação é medida que se impõe. Em que pesem as razões da agravante, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O supramencionado parecer técnico descreveu, em cada falha apontada na proposta da agravante, a previsão editalícia descumprida. Em relação aos itens apresentados pela agravante de custo superior ao custo unitário da planilha de referência da Novacap, previu-se, no item 8.3.2 do edital que “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários que ultrapassem o valor unitário da planilha estimativa da NOVACAP.” Restou previsto no edital (item 11.4), em relação ao item com custo unitário igual a 0 (zero), que “não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.” No mesmo sentido, o item 8.3.3 do edital previu que “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos.” A divergência entre o custo unitário de item e custo apresentado no detalhamento da respectiva composição de custo unitário encontra óbice no item 8.3.7 do edital, segundo o qual “As composições de custo unitários dos serviços deverão estar em conformidade com as respectivas descrições, unidades e totalizações apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificação.” A agravante sustenta que as falhas apontadas podem ser corrigidas pela Comissão Permanente de Licitação, conforme previsto nos itens 8.3.8 e 11.22 do edital. Transcrevo-os: 8.3.8 Em caso de divergência entre o custo unitário apresentado na planilha estimativa e o preço total apresentado na composição de custo unitários, prevalecerá o custo unitário total da composição de custo unitários. (...) 11.22 A Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá admitir propostas que apresentarem vícios de forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que sua correção não viole o princípio de isonomia das proponentes. Em que pese a possibilidade de ser considerado o custo unitário total da composição de custos unitários diante de divergência entre o custo unitário apresentado na planilha estimativa e o preço total apresentado na composição de custos unitários, conforme prevê o art. 8.3.8, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, que as falhas apontadas no parecer técnico não são passíveis de correção pela comissão licitatória, por não se enquadrarem em vícios de forma ou erros evidentes cujos ajustes se dariam sem implicar ofensa ao princípio da isonomia. A licitação em comento adotou como critério de julgamento o menor preço e o regime de execução indireta adotado foi a empreitada por preço unitário, e não preço global, como afirmou a agravante. Visa, portanto, a contratação por preço certo de unidades determinadas. A Administração, além de observar o cumprimento das normas do edital pelos participantes, escolherá o que apresentou o menor preço, de modo que a alteração deste pela comissão licitatória em decorrência de irregularidades pode ensejar violação ao princípio da isonomia. Impõe-se a aplicação, na fase classificatória, dos critérios de julgamento prévia e objetivamente estipulados em edital. Devem ser desclassificadas, nos termos do art. 56, II e VI da Lei n. 13.303/2006, as propostas que descumpram especificações técnicas do instrumento convocatório ou apresentem outras desconformidades com este, salvo se for possível a acomodação a seus termos e desde que não prejudique a isonomia entre os licitantes. Confira-se: Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: (...) II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; (...) VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator